Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-44.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. Ação Acidentária. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade plena para o trabalho e impossibilidade de reabilitação comprovadas. Inexistência de prescrição do fundo de direito. No caso, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser a data do requerimento administrativo.